Tribunal: STF
Processo: AI 861021
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-15
Data de publicação: 2015-09-15

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – OMISSÃO – AFASTAMENTO. Uma vez configurada omissão, impõe-se o provimento dos declaratórios.



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS – EFEITO MODIFICATIVO. RECURSO – INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DO ESPECIAL E DO EXTRAORDINÁRIO – PREJUÍZO. Ocorre o prejuízo do extraordinário quando o recorrente haja logrado êxito no julgamento do especial. O Direito é orgânico e dinâmico. À luz do disposto no artigo 512 do Código de Processo Civil, o julgamento de recurso, quanto ao mérito, substitui a decisão recorrida.